Tribunal: TCU
Processo: 009.778/2022-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
Embargos de declaração em face de acórdão proferido em tomada de contas especial instaurada em razão da não demonstração da boa e regular aplicação dos recursos oriundos da complementação da União no Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério (Fundef), reconhecidos judicialmente.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos contra o Acórdão 443/2025-TCU-Plenário , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. nos termos dos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, conhecer dos presentes embargos; 9.3. quanto ao mérito, negar-lhes provimento; e 9.4. dar ciência ao recorrente e à Prefeitura Municipal de Paramoti/CE.